Tribunal: TJBA
Processo: 8002224-74.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002224-74.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMNARGANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, DESIREE BORGES RAMOS EMBARGADO: BUNGE ALIMENTOS S/A Advogado(s): FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, LISA BORGES ALVES, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em embargos à execução. 2. A embargante sustenta a existência de contradição entre o acórdão e decisão de saneamento proferida no processo executivo principal, alegando que a conversão do rito (entrega de coisa para pagar quantia) deveria ter resultado no reconhecimento de excesso de execução e abatimento de valores pagos. 3. Busca a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e o prequestionamento de dispositivos legais (arts. 188 e 277 do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração, especialmente no que tange à harmonização com as decisões da execução principal e ao alegado excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida (art. 1.022 do CPC). 6. A contradição que autoriza o recurso é a interna — aquela verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo) — e não a eventual divergência entre o acórdão e elementos externos, como decisões proferidas em outros processos ou autos principais. 7. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que tanto a sentença quanto a decisão de conversão de rito adotaram o mesmo critério (cotação da soja no vencimento), não havendo incompatibilidade ou excesso de execução demonstrado. 8. O prequestionamento é viabilizado pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre o acórdão e decisões proferidas em outros autos." "2. O recurso de embargos de declaração não é via adequada para a rediscussão de mérito ou manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025; CF/88, art. 93, IX. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8002224-74.2023.8.05.0154, em que figura como embargante FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS e, como embargada BUNGE ALIMENTOS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora